Tribunal: TJPA
Processo: 0002551-94.2014.8.14.0066
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002551-94.2014.8.14.0066

RECORRENTE: WEVERTON LUCAS DOS SANTOS FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0002551-94.2014.8.14.0066.

RECORRENTE: WEVERTON LUCAS DOS SANTOS FERREIRA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. TESTEMUNHA INDIRETA. IRMÃO DA VÍTIMA COMO TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), em razão de disparo de arma de fogo que vitimou duas pessoas, sendo uma fatalmente. A defesa requereu (i) a nulidade do depoimento da testemunha Tiago Brandão por ser testemunha indireta, (ii) oitiva de Adriano Lima de Oliveira como informante por ser irmão da vítima, (iii) a desclassificação do crime para homicídio culposo e (iv) o reconhecimento da confissão espontânea. O recurso foi conhecido e desprovido, com manutenção da decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade do depoimento da testemunha Tiago Brandão, por ser testemunha de “ouvir dizer”; (ii) definir se o depoimento de Adriano Lima de Oliveira deve ser desconsiderado como testemunha, por ser irmão da vítima; (iii) estabelecer se é cabível a desclassificação da imputação para homicídio culposo, em razão de alegada ausência de dolo; (iv) avaliar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida certeza sobre a autoria, bastando indícios suficientes, nos termos do art. 413 do CPP e sob a égide do princípio do
in dubio pro societate
.

4. O depoimento da testemunha Tiago Brandão, ainda que indireto, não configura nulidade, pois não serviu como único fundamento da decisão e foi analisado em conjunto com os demais elementos probatórios.

5. O depoimento de Adriano Lima de Oliveira, embora irmão da vítima, possui valor probatório, sendo admitido como testemunho presencial relevante, não havendo nulidade, na ausência de demonstração de prejuízo concreto (CPP, art. 563).

6. A alegação de disparo acidental, em contexto de embriaguez, não afasta a existência de indícios de dolo eventual, pois o réu assumiu o risco ao manusear arma de fogo em direção às vítimas.

7. A desclassificação para homicídio culposo exige prova inequívoca da ausência de dolo, o que não se verifica no caso concreto, devendo eventuais controvérsias ser decididas pelo Tribunal do Júri.

8. A tese defensiva de embriaguez voluntária não exclui o dolo (CP, art. 28, II) e não impede a pronúncia.

9. A confissão parcial apresentada pelo réu não enseja, por si só, a aplicação da atenuante, especialmente nesta fase processual, que não comporta juízo de culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 28, II, e 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413, 419 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0800728-86.2022.8.14.0061, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 24.02.2025; TJPA, RESE nº 0827074-24.2022.8.14.0401, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 24.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Weverton Lucas dos Santos Ferreira,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
(ID 24914538).

Narra a denúncia de ID 24914246,
in verbis
:

“Consta na peça informativa acima referenciada que no dia 30.05.2014, por volta das 19:30, as vítimas Gilmar de Oliveira e Adriano Lima de Oliveira estavam em uma fazenda localizada na vicinal do Km 235 Sul, consumindo bebida alcoólica juntamente com o denunciado e o caseiro do local, sendo que em determinado momento ambas as vítimas foram consertar o aparelho de som que havia parado de funcionar, ocasião em que o denunciado, com a intenção de matar, desferiu, inesperadamente, um disparo de arma de fogo que atingiu os dois na região da cabeça, sendo que Gilmar de Oliveira não resistiu ao ferimento e morreu no hospital em Santarém no dia 06.05.2014. Consta ainda que após o crime, o denunciado tomou paradeiro incerto e até o momento não se sabe a motivação do crime.”

Em razões recursais, a defesa pleiteia nulidade do depoimento da testemunha Tiago de Oliveira Brandão, oitiva de Adriano Lima de Oliveira como informante, por ser irmão da vítima e a reforma da decisão de pronúncia, requerendo a desclassificação do crime para homicídio culposo (ID 24914540).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e, no mérito negado provimento ao recurso (ID 24914549).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 24914550).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 26033486).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à análise das teses defensivas que sustentam, em síntese, a inexistência de dolo na conduta atribuída ao recorrente, com consequente pedido de desclassificação para o crime de homicídio culposo, a alegada nulidade do depoimento prestado por Tiago de Oliveira Brandão, a pretensão de que Adriano Lima de Oliveira seja ouvido na condição de informante, por se tratar de irmão da vítima, bem como a invocação do princípio do
in dubio pro reo
, acrescida do pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Inicialmente, cumpre lembrar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal. No atual momento da persecução penal, o magistrado não realiza um julgamento de mérito, mas apenas verifica se há prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, remetendo o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Trata-se, pois, de decisão interlocutória mista não terminativa, que não condena nem absolve, mas apenas submete o réu ao crivo do Conselho de Sentença, guardião da soberania dos veredictos.

Nesta fase processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, sendo incabível exame aprofundado de teses absolutórias ou de desclassificação quando subsistirem dúvidas razoáveis, as quais devem ser dirimidas pelo
Tribunal do Júri
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

No caso em apreço, a materialidade delitiva resta devidamente comprovada pelo auto de Apresentação e Apreensão, Exame de Corpo de Delito da vítima Adriano Lima de Oliveira e Guia de traslado de Cadáver de Gilmar de Oliveira presentes no ID 24914245, Declaração de Óbito e laudos médicos (ID 24914246), Perícia de Balística e Laudo de exame de corpo de delito (ID 24914251).

Quanto à autoria, existem elementos indiciários suficientes para submeter o recorrente ao julgamento pelo Tribunal Popular, conforme depoimento das testemunhas em juízo, presentes no ID 24914494 e seguintes, retirados do bojo das alegações finais de ID 24914525, vejamos:

“A testemunha ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA, também vítima e testemunha ocular do fato, relatou o seguinte (sic): “Que se recorda dos fatos da denúncia; Que foi ouvido pelo Delegado; Que confirma as declarações prestadas na Delegacia; Que foi na terra da fazenda que estava e réu pediu para trazer na rua para vender cacau; Que trouxe ele comprou umas pingas levou para lá e pediu que seu irmão ROMARIO; Que foram na cidade e voltaram; Que viu seu irmão na rua e o réu pediu para que seu irmão fosse na fazenda; Que seu irmão disse que não sabia se ia; Que foram para a roça; Que por volta de 18:30 da tarde, ele ficou agoniado fumando um cigarro um atrás de outro; Que falou que estava indo embora para casa , ele disse para esperar que o irmão ia chegar; Que ficaram sentado conversando e estava escurecendo seu irmão chegou, todo mundo alegre conversando e ao escurecer colou uma lamparina para clarear e estava conversando de boa dando risada sem confusão nenhuma; Que ele disse que estava com a cabeça doendo, que o irmão dele o Nego Baiano disse então tu sobe Lucas deita um sono e depois tu desce; Que ele subiu que depois de 5 minutos ele deu um tiro, que atirou no seu irmão, pegou no meu irmão e pegou um furo no meu olho na mesma hora também; Que foi assim que aconteceu a tragédia; Que pensando que ia morrer mais alguém saiu correndo; Que quem atirou no seu irmão foi o Lucas, o que está na tela da audiência, o reconhece como o que efetuou o tiro; Que pegou segurou seu irmão no colo e ele desceu correndo que logo largou os dois e saiu correndo para pedir ajuda; Que Lucas com seu irmão pegaram a moto uma BROS, nova para fugir; Que ele passou por mim na estrada e eles não pararam; Que Lucas jogou a moto numa vala, que ao cair desceu da moto e ele montou na moto de novo e desceu pra rua disse que ia chamar a polícia; Que nunca chegou a polícia; Que seu sobrinho veio na rua chamar a polícia e ao chegarem lá a espingarda não tava no lugar que tinha colocado; Que o irmão dele confessou, o nego Baiano que foi ele (LUCAS) que tinha atirado; Que depois que atirou fugiu do local na moto do seu irmão Gilmar; Que o Lucas estava no local todos bebendo, o irmão dele Nego Baiano já morava lá há 8 meses; Que LLucas chegou na quinta feira, e o irmão dele disse que tinha vindo trabalhar, mas ele não foi; Que no dia da morte Lucas estava muito agoniado pensando que seu irmão não ia lá, inclusive quando chegou ele ficou animado demais; Que subiu pela escada, pois a casa era de andar, ao subir que atirou; Que a arma estava com ele e era dele; Que a arma já estava na casa onde estavam; A arma estava na casa dele; Que ele não morava lá, estava com 4 dias somente lá; Que não tinha tido nenhuma discussão com Gilmar; Que estava ansioso para chegada de Gilmar mas não sabe porquê. Que não nega que estavam consumindo bebida, mas era somente o depoente e Lucas, a bebida que estava sendo consumida era 51; Que seu irmão chegou, e a tragédia ocorreu mais ou menos com 1 hora; Que conhece o proprietário da fazenda Tiago Brandão; Que a arma estava na casa da fazenda.”

A testemunha TIAGO OLIVEIRA BRANDÃO, proprietário da fazenda, relatou o seguinte (sic): “Que se recorda dos fatos da denúncia; Que foi ouvido pelo Delegado; Que confirma o teor das declarações prestadas na Delegacia; Que não conhece Lucas e nunca o viu; Que foi avisado a noite do acontecimento, chegou no outro dia o Adriano e o Aldemir que informou dos fatos como tinha acontecido; Que eles estavam na propriedade bebendo que Lucas tinha subido no segundo andar da casa e tinha atirado lá de cima, pegou a moto e disse que ia pedir ajuda e saiu do local; Que Adriano e Aldemir não eram funcionários; Que Aldemir era meeiro, cuidava do cacau; Que não sabe informar de quem era a arma que foi encontrada na casa;Que na fazenda vai esporadicamente as vezes finais de semana, hoje em dia não tem ninguém lá. Um rapaz só vai olhar a casa, lá só tem um pouco de cacau.; Que lá tinha pasto antigamente, hoje só juquira, esta pleiteando plano de manejo na área.A dimensão da fazenda é 500 hectares; Que nessa fazenda ficava só o Aldemir quando estava cuidando do cacau, só 5 hectares de cacau, não tinha na fazenda nenhuma arma de fogo, nunca permitiu e nem bebida alcoólicas, nunca permitiu.”.

A testemunha JOSÉ CLÁUDIO, vizinho mais próximo da fazenda, relatou que (sic): “Que viu Weverton somente no dia que ele passou na moto do Adriano; Que chegou a prestar declarações na delegacia; Que é o vizinho mais próximo e lhe chamaram para socorrer a vítima, o Adriano e o outro rapaz que não sabe o nome, mas morava na 17; Que não presenciou os fatos; Que Adriano chegou em sua casa mais o negão, Adriano estava bêbado , o negão mais ou menos, todos sujos de lama e pediram socorro que o cara tinha atirado no Gilmar; Que mandou seus filhos irem buscar a ambulância e a polícia; Que não conheceu Lucas só o viu no dia que passou; Que adriano é seu cunhado e Gilmar seu conhecido conhece-os desde menino. Que confirma que Adriano e Aldemir, vulgo negão era seu vizinho e era caseiro do Tiago Brandão, tinha chegado pouco tempo; Que Adriano estava bem embriagado e o negão nem tanto; Que chegou bêbado em sua casa; Que estava trabalhando a tardezinha na beira da estrada eles passaram com litro na mão ainda gritou brincando, mas do serviço foi para casa; Que eles chegaram em sua casa por volta de 21:30 da noite; Que nessa época negão tinha uma arma, ele andava muito pela mata, mas não sabe como era essa arma, só sabe que ele tinha uma espingarda

Em seu interrogatório, o réu confessou que efetuou o disparo de arma de fogo nas vítimas, todavia, alegou que isto teria ocorrido de forma acidental. Eis os termos de suas declarações (sic): “Que uma parte é verdade e outras não; Que estavam bebendo no local e teve um momento que estava se sentindo ruim e foi se deitar; Que quando foi se deitar tinha uma arma lá e foi verificar se tinha cartucho dentro da arma para fazer uma brincadeira com eles, e acabou que a arma disparou e esse disparo atingiu os dois; Que estava escuro no momento; Que depois do acontecido foi pedir ajuda e na viajem caiu; Que falou que ia pedir ajuda; Que antes de chegar na cidade entrou no mato e ficou lá por dois dias; que no outro dia de manhã pensou ficou com medo e fugiu, mas a intenção era de pedir ajuda; Que foi uma questão acidental; Que não tinha nada com ele; Que logo depois do acontecido sua família colocou advogado e ele disse que estava mexendo com o processo, e quando fosse lhe chamar ia chegar um papel, e sem conhecimento de lei estava foragido sem saber; Que tem um alvará provisório; Que conhecia as pessoas há poucos dias; Que foi para lá trabalhar com seu irmão que estava trabalhando no cacau; Que entrou na casa achou essa arma e pegou; Que quando chegou essa arma já estava na casa; Que quando pegou a arma pensou em fazer uma brincadeira com eles e foi verificar se a arma estava carregada ou não e foi nesse momento que a arma disparou (...)”

Com efeito, alegação de nulidade do depoimento da testemunha
Tiago de Oliveira Brandão
– testemunha de ouvir dizer, nem o pedido para que
Adriano Lima de Oliveira
– também vítima e testemunha ocular do fato - seja ouvido como mero informante.

A eventual relação de parentesco ou interesse no deslinde da causa
não acarreta nulidade automática do depoimento
, cabendo ao julgador valorar a prova testemunhal em conjunto com os demais elementos dos autos. Ademais, a defesa não demonstrou
prejuízo concreto
, ônus que lhe incumbia, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

Ressalte-se que, nesta etapa processual, não se exige certeza quanto à autoria ou participação, bastando a presença de indícios consistentes, conforme pacífica jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHO INDIRETO. PROVA DE “OUVIR DIZER” (HEARSAY TESTEMONY. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido, na esteira do parecer ministerial.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia não está amparada exclusivamente em provas não judicializadas e em testemunho de “ouvir dizer”, tendo sido demonstrada a materialidade e indícios de autoria das condutas pelas quais foi pronunciado o paciente, diante dos testemunhos colhidos durante a fase inquisitorial e perante autoridade judiciária e das provas carreadas aos autos. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800728-86.2022.8.14.0061 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/02/2025)

Assim, eventuais contradições, divergências ou lacunas probatórias devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, uma vez que não se trata de juízo condenatório, mas apenas de admissibilidade da acusação.

A defesa sustenta que o recorrente agiu sem animus necandi, afirmando que o disparo ocorreu de forma acidental, em contexto de embriaguez, com intuito meramente jocoso.

Todavia,
não é possível acolher a tese nesta fase processual
.

Conforme se extrai dos autos, há indícios de que o recorrente, mesmo embriagado,
manuseou uma arma de fogo
, apontando-a em direção às vítimas, circunstância que, em tese,
evidencia a assunção do risco de produzir o resultado morte
, ao menos sob a ótica do
dolo eventual
, matéria que deve ser submetida à apreciação do Júri Popular.

O art. 419 do CPP autoriza a desclassificação apenas quando se mostra manifestamente improcedente a acusação de crime doloso contra a vida, o que não ocorre quando há elementos indicando possível dolo homicida.

Destarte, é pacífico o entendimento de que a desclassificação da imputação para
homicídio culposo
, em sede de recurso em sentido estrito, somente é cabível quando a inexistência de dolo se mostra
manifestamente comprovada
, o que não ocorre na hipótese dos autos. Havendo versões conflitantes e indícios que apontam para a prática de crime doloso contra a vida, impõe-se a manutenção da pronúncia, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
, que rege esta fase do procedimento do Júri.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário um juízo de certeza sobre a culpabilidade do réu. 2. A desclassificação do crime na fase de pronúncia somente é possível se houver prova inequívoca da ausência de animus necandi, o que deve ser avaliado pelo Tribunal do Júri. 3. O dolo eventual pode ser extraído das circunstâncias do fato e deve ser analisado pelo Conselho de Sentença, sendo inviável a sua exclusão pelo juízo togado sem comprovação inequívoca. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0827074-24.2022.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/02/2025)

Ademais, a embriaguez voluntária, por si só,
não exclui o dolo
, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, tampouco impede a submissão do agente a julgamento pelo Tribunal do Júri, especialmente quando há indícios de que o comportamento assumido foi apto a gerar o resultado letal.

A alegação de que o estado de embriaguez teria reduzido a capacidade de compreensão ou afastado o dolo constitui matéria eminentemente fática, cuja análise compete ao Conselho de Sentença.

Diante desse cenário, o conjunto de provas não autoriza afastar de maneira categórica, nesta fase, a possibilidade de que o acusado tenha atuado com dolo de matar. As teses defensivas — ausência de animus necandi e estado de embriaguez — representam apenas uma das leituras possíveis dos acontecimentos, e não a única, de modo que sua apreciação aprofundada deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

Portanto, não há espaço processual para a desclassificação pretendida, devendo ser apreciada pelo Conselho de Sentença, em respeito à sua soberania constitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026